Tribunal: TJDFT
Processo: 0705050-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705050-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA AGRAVADO: L. O. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: ANGELICA OLIVEIRA SILVA LIMA D E S P A C H O Vistos e etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade do recurso, pois, conforme se infere dos autos de origem, a decisão agravada, ID 180664410, foi proferida no dia 06/12/2023, e a requerida/agravada foi intimada no mesmo dia, por oficial de justiça, que juntou o mandado aos autos no dia 07/12/2023, consoante certidão acostada ao ID 180915869. De acordo com a legislação processual civil, considera-se dia do começo do prazo, a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça e salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (CPC, art. 231, II c/c art. 224) Logo, o prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil subsequente a juntada do mandado, que foi segunda-feira (11/12/2023), de modo que teria terminado em 31/01/2024. O recurso foi interposto dia 09/02/2024, portanto, em tese, intempestivamente. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator